Tribunal: TJDFT
Processo: 0812545-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega que o acórdão “deixou de analisar — e, portanto, incorreu em omissão relevante — o pedido de restituição das contribuições previdenciárias realizadas no período anterior à aposentadoria, de dezembro/2019 a março/2020, quando o autor ainda estava na ativa, e a GAR era percebida sob a rubrica 10734 - GAR ATIVO” (ID 72992639 - Pág. 1). Requer o provimento dos embargos de declaração e a procedência parcial do pedido “a fim de declarar o direito à restituição das contribuições previdenciárias recolhidas sobre a Gratificação de Atividade de Risco (GAR) no período de dezembro/2019 a março/2020, quando o autor ainda estava em atividade”.
2. Não há omissão no acórdão que expressamente afirmou que “[o] fato de o autor receber a gratificação durante a aposentadoria torna irrelevante a discussão sobre a natureza da gratificação, se incorporável ou não”. E, ainda, concluiu que “[e]nquanto subsistir o pagamento da GAR nos proventos de aposentadoria do autor, os descontos previdenciários devem continuar sob pena de enriquecimento ilícito por parte do servidor”.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.